Tribunal: TJES
Processo: 5000753-38.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000753-38.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: GIL VELLOZO TADDEI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA DE MILHAGENS. COMPRA DE PRODUTO POR MEIO DE MILHAS AÉREAS. NARRA A PARTE AUTORA TER ADQUIRIDO UMA CAFETEIRA ELÉTRICA COM A VOLTAGEM 110V, SENDO O PAGAMENTO DO BEM REALIZADO POR MEIO DE TROCA DE PONTOS NO PROGRAMA DE FIDELIDADE DA RECORRENTE. ALEGA QUE APÓS A ESCOLHA DO MODELO E A TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO, FOI SURPREENDIDO COM A CONFIRMAÇÃO DE TROCA DE SUAS MILHAS PARA AQUISIÇÃO DA DESEJADA MÁQUINA, SENDO QUE ESTÁ SERIA DE VOLTAGEM DIVERSA DA SUPORTADA EM SUA RESIDÊNCIA, QUAL SEJA, 220V. NARRA QUE BUSCOU POR DIVERSAS VEZES E FORMAS CONTATO COM A RÉ COM A FINALIDADE DE TROCAR O PRODUTO POR OUTRO COM VOLTAGEM COMPATÍVEL, SEM ÊXITO. TENTATIVAS DE TROCA SOLICITADA DENTRO DO PRAZO DE 7 DIAS APÓS A ENTREGA DA MERCADORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS (ID 3622212). SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, PARA CONDENAR A REQUERIDA A EFETUAR A TROCA DO ELETRODOMÉSTICO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA DO AUTOR, QUAL SEJA, 110 VOLTS, ALÉM DE CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL EM FAVOR DA PARTE AUTORA.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, ALÉM DE PUGNAR PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
QUESTÃO SEDIMENTADA NESTA 2ªTR/TJES. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELAS OFERTAS DE SEU CANAL ELETRÔNICO DECORRENTE DE PROGRAMA DE FIDELIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A SITUAÇÃO EM EXAME REVELA VERDADEIRO DESCASO E NEGLIGÊNCIA DA RECORRIDA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR O QUAL PASSOU MESES TENTANDO RESOLVER O IMBRÓGLIO ADMINISTRATIVAMENTE E, ATÉ O MOMENTO, NÃO CONSEGUIU, TENDO QUE BUSCAR O JUDICIÁRIO PARA ASSEGURAR SEUS DIREITOS. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO INEQUÍVOCA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.